Tribunal: TJSP
Processo: 2270743-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO (FALÊNCIA) – Crédito quirografário – Decisão judicial que acolheu o pedido da administradora judicial, e julgou procedente o incidente para incluir o valor de R$ 332.193,01 como crédito quirografário no quadro geral de credores – Alegação de que a manifestação do perito contador, que foi levada em consideração para o parecer da administradora judicial e a decisão

Ementa:
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO (FALÊNCIA) – Crédito quirografário – Decisão judicial que acolheu o pedido da administradora judicial, e julgou procedente o incidente para incluir o valor de R$ 332.193,01 como crédito quirografário no quadro geral de credores – Alegação de que a manifestação do perito contador, que foi levada em consideração para o parecer da administradora judicial e a decisão combatida, deixou de incluir o cálculo referente a um dos contratos, e em seguida, opinou pela "procedência" da demanda bem como que o valor total correto é o montante de R$ 569.752,15 – Cabimento – Hipótese na qual, realmente não restou levado em consideração, pelo perito, o montante referente aos cálculos de um dos quatro contratos – Equívoco reconhecido nesta instância pela administradora judicial, com apontamento de que o cálculo do agravante estava integralmente correto, e que o valor a ser incluído como crédito quirografário no quadro geral de credores, é o valor de R$ 569.752,15 – Decisão reformada – Agravo de instrumento provido.

Dispositivo: Dão provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270743-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante BANCO DO BRASIL S/A, é agravado SUPERMERCADO VIA MAX
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270743-22.2020.8.26.0000 -Voto no 40.664
2
VOTO No
: 40.664 (FAL-DIG)
AGRV. No
: 2270743-22.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGTE.
: BANCO DO BRASIL S/A
AGDO.
: SUPERMERCADO
VIA MAX LTDA.
(MASSA FALIDA)
INTERDO. : ALA CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO

EIRELI EPP (ADMIN. JUDICIAL)
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO (FALÊNCIA) Crédito
quirografário Decisão judicial que acolheu o pedido da
administradora judicial, e julgou procedente o incidente
para incluir o valor de R$ 332.193,01 como crédito
quirografário no quadro geral de credores
Alegação
de que a manifestação do perito contador, que foi levada
em consideração para o parecer da administradora
judicial e a decisão combatida, deixou de incluir o
cálculo referente a um dos contratos, e em seguida,
opinou pela “procedência” da demanda bem como que o
valor total correto é o montante de R$ 569.752,15

Cabimento
Hipótese na qual, realmente não restou
levado em consideração, pelo perito, o montante
referente aos cálculos de um dos quatro contratos

Equívoco
reconhecido
nesta
instância
pela
administradora judicial, com apontamento de que o
cálculo do agravante estava integralmente correto, e que
o valor a ser incluído como crédito quirografário no
quadro geral de credores, é o valor de R$ 569.752,15
Decisão reformada Agravo de instrumento provido.
Dispositivo: Dão provimento ao recurso.
Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil
S/A dirigido à r. decisão proferida pelo Exm°. Dr. Daniel Toscano, MM.
Juiz de Direito da E. 8a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos,
nos autos do incidente de impugnação de crédito que promove contra a
massa falida de Supermercado Via Max Ltda. , apenso aos autos da
falência. O nobre Magistrado acolheu o pedido da
administradora judicial, e julgou procedente o incidente para incluir o
valor de R$ 332.193,01 como crédito quirografário no quadro geral de
credores. Ponderou que em caso de apelação, e não sendo a parte
beneficiária da justiça gratuita, deveria comprovar o recolhimento das
custas do preparo, bem como porte de remessa e retorno, caso houvesse
mídia a ser encaminhada ao Tribunal de Justiça (fl. 125 dos autos
originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270743-22.2020.8.26.0000 -Voto no 40.664
3
Inconformada, a casa bancária agravante interpôs o
presente agravo de instrumento alegando que, conforme se depreende da
manifestação do administrador judicial que, apesar de confirmar que o
credor comprovou a origem do débito, não observou o cálculo referente a
operação 030.606.523, salientando que o que ocorreu, foi que
simplesmente o perito contador deixou de incluir em seu parecer, o
cálculo em questão (fl. 24-28 dos autos originais), como se este não
existisse, e em seguida, opinou pela “procedência” da demanda.
Diz que o referido equívoco poderia ter sido esclarecido
na hipótese de ter sido intimado a se manifestar, conforme opinou o
Ministério Público, o que não ocorreu, de forma que, diante da prolação
da sentença, acabou não tendo a chance de rechaçar o parecer do perito
contador, que não observou o cálculo em questão, e por conseguinte, a
causa não estava madura a ponto de ser julgada antecipadamente à
manifestação do credor, tendo ocorrido manifesto cerceamento de defesa.
Aduz que deve ter o seu direito de resposta
resguardado,
conforme
entendimento
jurisprudencial,
destacando
também que a decisão agravada não assegurou a ampla defesa e o
contraditório a ambas as partes, o que infelizmente implica em violação
do art. 5°, inc. LV da CF, e consequentemente, o recurso deve ser provido
para retificar o crédito quirografário para constar o valor total de R$
569.752,15 no quadro geral de credores. Subsidiariamente, requer que a
decisão seja reformada para que tenha oportunidade de se manifestar das
alegações do administrador judicial (fl. 1-10).
Preparo em fl. 11-12).
Processado o recurso (fl. 14-16), em contraminuta, a
administradora judicial esclareceu que, por um equívoco, não constou o
valor exato do crédito que deveria ser habilitado, qual seja, R$
569.752,15, informando que o perito contador a induziu a erro, mas sem
prejuízo, juntando o parecer com os valores corretos (fl. 22-23), e com
escusas pelo ocorrido, opinou pelo provimento do recurso (fl. 19-21),
sobrevindo parecer do Exm°. Procurador de Justiça, Dr. Carlos Alberto
Amin Filho pelo provimento do recurso (fl. 28-32).
Conclusos em 20 de janeiro de 2021.
É o relatório.
I TEMPESTIVIDADE
O recurso é tempestivo. A r. decisão combatida foi
disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico em 22 de outubro de 2020
(fl. 128 dos autos originais), e considerada publicada no dia seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270743-22.2020.8.26.0000 -Voto no 40.664
4
(sexta-feira, 23/10/2020). Por sua vez, conforme consulta ao sistema
interno deste E. Tribunal, a via digital do agravo de instrumento foi
recebida aos 13 de novembro de 2020, dentro, pois, do prazo legal de
quinze dias úteis.
II - DOS CONTORNOS DA LIDE
A casa bancária promoveu incidente de impugnação
de crédito, referente a inadimplemento de contratos firmados com a
recorrida, com o valor atualizado até a data da decretação da falência,
quais sejam: “Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n.
030.606.523”, firmado em 16/7/2010, R$ 237.559,14 (fl. 10-28 dos autos
originais); “Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n.
030.606.694”, firmado em 2/12/2010, de R$ 91.509,71 (fl. 29-58 dos autos
originais), “Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n.
030.606.814”, firmado em 25/12/2011, R$ 14.457,11 (fl. 59-86 dos autos
originais); e “Termo de Adesão ao Regulamento Cartão BNDES n.
62256606“, firmado em 167/2010, R$ 226.226,19 (fl. 87-97 dos autos
originais), totalizando R$ 569.752,15 (fl. 1-3 dos autos originais).
Instados a se manifestarem (fl. 98 dos autos
originais), com lastro em manifestação do perito contador (fl. 102-103 dos
autos originais), a administradora judicial solicitou que a instituição
financeira recorrente juntasse os documentos apontados, bem como
memória de cálculo atualizada até a data do decreto falimentar (fl. 101
dos autos originais), e o Ministério Público apontou que aguardava a
manifestação do banco (fl. 107 dos autos originais).
A agravante esclareceu que os cálculos apontados pelo
perito contador compunham os valores de três contratos indicados, e
ainda que os valores estavam atualizados até a data da quebra (fl.
111-112 dos autos originais), sobrevindo nova manifestação da
administradora judicial, que com base na manifestação do perito judicial
(fl. 117-120 dos autos originais), opinou pela procedência do pleito pela
inclusão do valor de R$ 332.193,01, a ser classificado como quirografário
(fl. 115-116 dos autos originais), parecer do Ministério Público por nova
manifestação da casa bancária acerca do apontado pela administradora
judicial (fl. 123 dos autos originais), e a r. decisão combatida.
III MÉRITO
O presente recurso versa tão somente acerca do
correto valor a ser incluído no quadro geral de credores, em favor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270743-22.2020.8.26.0000 -Voto no 40.664
5
agravante.
E conforme se depreende da inicial do incidente de
impugnação de crédito, a casa bancária agravante apontou o montante de
seu crédito em R$ 569.752,15, apontando quatro contratos, cujos valores
atualizados até a data da quebra, compunham o seu crédito:
- CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO
EMPRESA FLEX N. 030.606.523, firmado em 16/7/2010
(fl. 10-23 dos autos originais), cujo montante da dívida
atualizado até a data da quebra, estaria no importe de R$
237.559,14 (fl. 24-28 dos autos originais);
- CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO
EMPRESA FLEX N. 030.606.694, firmado em 2/12/2010
(fl. 29-50 dos autos originais), cujo montante da dívida
atualizado até a data da quebra, estaria no importe de R$
28.948,83 (fl. 51-55 dos autos originais), somado com R$
62.560,88 (fl. 56-58 dos autos originais), totalizando R$
91.509,71;
- CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO
EMPRESA FLEX N. 030.606.814, firmado em 25/12/2011
(fl. 59-78 dos autos originais), cujo montante da dívida
atualizado até a data da quebra, estaria no importe de R$
4.535,96 (fl. 79-83 dos autos originais), somado com R$
9.921,15 (fl. 84-86 dos autos originais, totalizando R$
14.457,11;
- TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO CARTÃO
BNDES N. 62256606, firmado em 167/2010, (fl. 87-92 dos
autos originais), cujo montante da dívida atualizado até a
data da quebra, estaria no importe de R$ 226.226,19 (fl. 93-
97 dos autos originais);
Em relação à decisão combatida, com lastro no parecer
da administradora judicial, considerou correto o montante de R$
332.193,01 para inclusão no quadro geral de credores como crédito
quirografário, e julgou procedente o incidente (fl. 125 dos autos originais).
Salienta-se que a administradora judicial, indicou o
montante de R$ 332.193,01 com lastro nos cálculos do perito contador (fl.
115-116 dos autos originais), que por sua vez, opinou pela procedência do
incidente no importe de R$ 332.193,01, visto que os cálculos de fl. 51-58,
79-86 e 94-97, todas dos autos originais, corretamente atualizaram até a
data da quebra (fl. 117-120 dos autos originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270743-22.2020.8.26.0000 -Voto no 40.664
6
Ocorre que, por mera verificação das peças juntadas,
se constata que houve equívoco do perito judicial, Sr. José Vanderlei
Masson dos Santos, que embora tenha indicado tratar-se de quatro
contratos (fl. 119 dos autos originais), apenas analisou os cálculos de fl.
51-58, 79-86 e 94-97, todas dos autos originais (fl. 119 dos autos originais)
referentes a três dos quatros contratos, não analisando os cálculos
referentes ao “Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n.
030.606.523” (fl. 24-28 dos autos originais).
Somado o valor de tais cálculos R$ 237.559,14, com o
valor encontrado na sentença R$ 332.193,01, alcança-se o montante de R$
569.752,15, que é justamente o valor pleiteado pela casa bancária
agravante. Assim sendo, uma vez que o perito judicial
mencionado atestou como correto o cálculo referente aos outros três
contratos para a data da quebra (fl. 117-120 dos autos originais), bastaria
verificar se os cálculos faltantes também estão corretamente atualizados
para a data da quebra.
E em manifestação da i. administradora judicial nesta
instância, houve o reconhecimento do equívoco (fl. 19-21 dos autos
originais), e juntada manifestação do perito judicial em que indica que o
crédito a ser incluído perfaz o montante de R$ 569.752,15 (fl. 22-23).
E outra solução não há, senão aquela apontada pelo
Exm°. Procurador de Justiça, Dr. Carlos Alberto Amin Filho, nos
seguintes termos (fl. 31):
É de se reconhecer, pois, com lastro na manifestação
ofertada pela AJ a fls. 19/23 do presente recurso, a
necessidade de reparo no r. comando guerreado, a fim de
que seja habilitada na falência da agravada a integralidade
do montante postulado pelo agravante, incluindo o crédito
pormenorizado no extrato de fls. 24/28 dos autos de origem.
IV DO DISPOSITIVO
Pelos fundamentos expostos, dá-se provimento ao
agravo de instrumento, apontando que o valor do crédito do agravante a
ser incluído no quadro geral de credores, na classe dos quirografários,
importa em R$ 569.752,15.
RICARDO NEGRÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270743-22.2020.8.26.0000 -Voto no 40.664
7
RELATOR